Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-24.2021.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000658-24.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON PEREIRA SANTOS - CPF: 063.172.561-01 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS BRUNO COSTA LIMA - CPF: 060.864.391-25 (RECORRIDO), LUCAS RENATO SANTANA - CPF: 339.736.178-80 (RECORRIDO), DEIVID WHOLIVER MENDES OLIVEIRA - CPF: 061.957.711-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, ratificou o parecer escrito.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS
DO
RIO VERDE.
LEI 3.278/2021.
PRAZO NÃO RESPEITADO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO.
INCONSTITUCIONALIDADE.

CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atend
er

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contrat
ação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde
são

regidos
pela Lei
3.278/2021.

O
trabalho
de
Professora

do
Ensino Fundamental
pelo

prazo
de 65meses
não

pode
ser
admitido

como
de
natureza

temporária
.

3.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
as
verbas

trabalhistas

(
Férias
e
Terço

Constitucional
)
devidas
,
no
s

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

4.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

tempor
ária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

p
rovido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1
1005645-65.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES

Recorrido
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

O
juízo
singular
deci
diu
a
reclamação

concluindo
que

em

relação

aos

vínculos
de 01/2018 a 12/2022
não

está

evidenciada
a
nulidade
do
contrato
,
em

razão
de
não

ter

extrapolado
o
prazo

máximo

previsto

na
Lei Municipal nº 1.115/2004 (um
ano
),
bem

como

por

ter

sido

respeitado
o
limite
de
prorrogações

previsto

na

normativa
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
os

contratos

foram

desvirtuados
e
são

nulos
; b)
exerceu
a
profissão
de
prof
essora

ininterruptamente
de 2016 a 2019 e de 2021 a 2023 num total de 65 meses; c) é
devido
o
pagamento
de
Férias
e
terço

constitucional
d)
não

comprovou
a
necessidade

temporária
dos
sucessivos

contratos
,
descaracterizando-os
.
Requereu o provimento do recu rso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenar
o
Recorrido

ao

pagamento
de
férias
e
terço

constitucional
do
período

laborado
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com
argumento
de que
deve
ser
negado

provimento

ao

recurso

interposto
e a
sentença

mantida

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
da
pretensão

punitiva
.
Uso
de
drogas
.

A
prescrição
penal
consiste

na

extinção
do
direito
do Estado de
punir

uma

conduta

considerada

ilícita

em

decorrência
de
sua

própria

inércia
.

A
prescrição
da
pretensão

punitiva

em

abstrato
se
caracteriza

pelo

fato
de
ocorrer
antes do
trânsito

em

julgado
da
sentença
penal,
ocasionando

a

extinção
da
punibilidade
.

Nos
termos
do art. 30 da Lei 11.343/2006,
prescreve

em
2
anos

a

imposição
e
a

execução
das
penas
para
uso

pessoal
de
drogas
.

Nesse
sentido
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 ANOS. ART. 30 DA LEI 11.343/2006. AGRAVO PROVIDO. 1.
Hipótese

em
que a
conduta
do
agravante

foi

desclassificada
para a
prevista
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006,
cujo

prazo

prescricional
,
nos

termos
do art. 30 da
mesma
lei, é de 2 (
dois
)
anos
. 2. Se entre a data da
publicação
da
sentença
e a
decisão

desta
Corte (que
desclassificou
a
conduta
para
aquela

prevista
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006)
transcorreu
o
lapso

prescricional
de 2
anos

previsto
no art. 30 da Lei n. 11.343/2006,
deve
ser
declarada

a

extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão

punitiva

estatal
. 3.
Agravo
regimental
provido
para
declarar

a

extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão

punitiva
. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1910943 RS 2020/0329060-8, Data de
Julgamento
: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
15/09/2022)

Não

destoa
o
entendimento

desta

turma
:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.1.
Transcorrido

prazo
superior a 02 (
dois
)
anos
entre a data dos
fatos
e a data
deste

julgamento
, e
considerando

a

inexistência
de
qualquer

marco

interruptivo
,
prescrita

está
a
pretensão

punitiva
do Estado.2.
Extingue
-se a
punibilidade
da
parte

apelada
,
em

razão
da
prescrição
, com base
nos

artigos
30 da Lei
nº
11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal.3.
Reconhecida
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
.4.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1009313-41.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)

No
presente

caso
, a
conduta

ocorreu

em
19/07/2020 (ID 182550817/PJe2) e,
portanto
,
já
se
esvaiu
o
prazo
de 2 (
dois
)
anos
antes do
julgamento

deste

recurso
,
concluindo
-se que a
pretensão

punitiva

estatal
se
encontra

prescrita
.

Outrossim
,
considerando
que a
prescrição
é
matéria
de
ordem

pública
,
mostra
-se
possível
o
seu

reconhecimento
de
ofício
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
Transcorrido

prazo
superior a 02 (
dois
)
anos
entre a data dos
fatos
e a data
deste

julgamento
, e
considerando

a

inexistência
de
qualquer

marco

interruptivo
,
prescrita

está
a
pretensão

punitiva
do Estado. 2.
Extingue
-se a
punibilidade
da
parte

apelada
,
em

razão
da
prescrição
, com base
nos

artigos
30 da Lei
nº
11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal. 3.
Reconhecida
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
. 4.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1004713-11.2020.8.11.0004, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos
termos
do
artigo
115, do Código Penal, a
prescrição
é
reduzida
pela
metade
, se o
autor
do
fato
,
ao
tempo do crime, era
menor
de 21 (
vinte
e um)
anos
. 2.
Decorrido
o
prazo
superior a 01 (um)
ano
entre a data dos
fatos
e a
presente
data,
sem

a

ocorrência
de
qualquer
causa
interruptiva
,
prescrita

está
a
pretensão

punitiva
do Estado. 3. A
prescrição
é
matéria
de
ordem

pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias

ordinárias
e
apreciada

até

mesmo
de
ofício

pelo

juiz

ou
tribunal,
não
se
sujeitando
à
preclusão
. 4.
Extinta
a
punibilidade
da
parte

Apelada
, com
fulcro
no
artigo
107, IV, e 115, ambos do Código Penal. 5.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1002379-33.2022.8.11.0004, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023).

Portanto
,
deve
ser
reconhecida
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
e
declarada

extinta
a
punibilidade
do
apelado
.

Diante do reconhecimento da prescrição, rest
a
prejudicada a análise da inconstitucionalidade
do art. 28 da LT
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
, de

reconhecer

a
prescrição

da pretensão punitiva
estatal
,

declarando
extinta a punibilidade do acusado, com supedâneo nos artigos 107, IV, e 115, ambos do Código Penal.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024